Tribunal: STJ
Processo: 5029059-25.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738957 - SP (2024/0335949-
8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDUSTRIA
DE
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
MÁRIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - SP117622
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA
COELHO - SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) -
DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
FABRÍCIO JOSÉ POLLI GRIEBELER - SP356921
CAIRO TREVIA CHAGAS - DF063857
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
No que diz respeito à tese de que a Fazenda Nacional já tinha
2.
aceitado o seguro garantia ofertado antes de requerer a penhora no rosto
dos autos, bem como de que houve reconsideração, pelo juízo
, da
a quo
decisão que havia inicialmente deferido a penhora no rosto dos autos,
Documento eletrônico VDA51065228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 1cd02f29-7798-4e96-873c-98da4a513545

verifica-se que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o
que acarreta o não conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF.
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre o
3.
deferimento da penhora demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 1cd02f29-7798-4e96-873c-98da4a513545

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738957 - SP (2024/0335949-
8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDUSTRIA
DE
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA
COELHO - SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) -
DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
FABRÍCIO JOSÉ POLLI GRIEBELER - SP356921
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
No que diz respeito à tese de que a Fazenda Nacional já tinha
2.
aceitado o seguro garantia ofertado antes de requerer a penhora no rosto
dos autos, bem como de que houve reconsideração, pelo juízo
, da
a quo
decisão que havia inicialmente deferido a penhora no rosto dos autos,
verifica-se que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o
que acarreta o não conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA50530558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:44
Código de Controle do Documento: 17112882-3171-41bd-8ad1-1929691a39db

A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre o
3.
deferimento da penhora demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
contra decisão, assim ementada (fl. 588):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES
TIDAS POR VIOLADAS. SÚMULA 282/STF. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante argumenta não ser aplicável a Súmula 282/STF
ao caso, uma vez que "todos os dispositivos indicados como violados,
bem como as matérias em discussão, foram devidamente
prequestionados" (fl. 598), tendo constado do acórdão recorrido que a
"Fazenda Nacional aceitou o seguro garantia ofertado antes de requerer
a penhora dos autos" (fl. 599).
Requer seja afastada a Súmula 7/STJ, porque "a discussão central
posta no Recurso Especial consiste em definir se a Fazenda Pública
pode, em execução fiscal, requerer a substituição de seguro aceito por
ela própria, por outra garantia supostamente mais líquida, com
fundamento apenas na ordem prevista na Lei de Execuções Fiscais", não
havendo "divergência quanto à circunstância fática específica do
caso" (fl. 600).
Sem impugnação (fl. 611).
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA50530558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:44
Código de Controle do Documento: 17112882-3171-41bd-8ad1-1929691a39db

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 282/STF.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, repiso que, no que diz respeito às teses de que a Fazenda
Nacional já tinha aceitado o seguro garantia ofertado antes de requerer a
penhora no rosto dos autos, bem como de que houve reconsideração,
pelo juízo
, da decisão que havia inicialmente deferido a penhora
a quo
no rosto dos autos, verifica-se que não houve juízo de valor por parte da
Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento do recurso especial
pela falta de cumprimento ao requisito do prequestionamento.
Quanto ao ponto, o acórdão foi assim fundamentado (fls. 390-361):

Na espécie não há vestígio de direito da executada em sobrepor os seus
objetivos ao interesse público na garantia de créditos federais.

"A jurisprudência desta Corte admite a substituição da penhora de
dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que
seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao
exequente." ( : AgInt no AR EspSTJ 1682592/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, D
23/02/2021
Documento eletrônico VDA50530558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:44
Código de Controle do Documento: 17112882-3171-41bd-8ad1-1929691a39db

Je
- AgInt no AR Esp 932.499/SP, Rel. Ministra
02/03/2021
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
; TRF/3a : 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO
19/04/2018
26/04/2018
CÍVEL - 5030355-86.2018.4.03.6100, Rel. Região Desembargador
Federal TORU YAMAMOTO, julgado em
, e - DJF3
06/03/2021
Judicial 1 DATA:
- 6a Turma, AI - AGRAVO DE
12/03/2021
INSTRUMENTO - 5018684-33.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador
Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em
, Intimação via sistema DATA:
- 4a Turma, AI -
24/02/2021
05/03/2021
AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020110-12.2020.4.03.0000, Rel.
Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em
, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
- 3a Turma, AI -
18/02/2021
09/03/2021
AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016478-75.2020.4.03.0000, Rel.
Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em
, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
).
05/12/2020
09/12/2020

Justifica-se a vedação, pois "... a penhora de dinheiro é garantia
privilegiada por expressa disposição legal, não se mostrando cabível a
sua substituição por outro bem, no caso, o seguro garantia, mormente
diante da recusa do credor e da ausência de demonstração quanto à
existência de prejuízo concreto e efetivo por parte da agravante" (6a
Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019928-
31.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE
SOUZA RIBEIRO, julgado em
, Intimação via sistema
08/03/2021
DATA:
).
09/03/2021

Ademais, deve ser observado que a penhora no rosto dos autos de no
0423330-39.1981.4.03.6100 foi deferida em nome da ,primazia do
interesse público em
(fl. 59 dos autos da execução),
04/05/2017
oportunidade em que determinou-se que a garantia ofertada nos autos da
execução - seguro-garantia - deveria permanecer para complementação
do débito remanescente. Não há notícia da interposição de recurso em
face dessa decisão.”

Repito: a decisão deferiu a penhora no rosto dos autos de no 0423330-
39.1981.4.03.6100 restou irrecorrida.
Não foram opostos embargos de declaração do decidido, a fim de
sanar eventual vício da fundamentação. Inafastável, portanto, o óbice
da Súmula 282/STF, aplicado por analogia ao caso.
Ademais, conforme exposto na decisão agravada, assim se
manifestou o Tribunal sobre a controvérsia quanto ao deferimento da
penhora, após ampla análise do conjunto fático-probatório (fls. 400-
401):
Documento eletrônico VDA50530558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:44
Código de Controle do Documento: 17112882-3171-41bd-8ad1-1929691a39db

Ademais, não é o devedor quem “comanda” a execução, porquanto a
mesma é feita no interesse do credor, ainda mais quando se busca
recuperar verbas públicas.
O que se tem é que o procedimento culminou em verdadeira
IMPOSIÇÃO ao credor "pro popolo" de uma garantia, em substituição
ao crédito vinculado à ação judicial finda (depósito), o que é
inadmissível por afronta ao devido processo legal.
Na espécie não há vestígio de direito da executada em sobrepor os seus
objetivos ao interesse público na garantia de créditos federais.
[...]
Ademais, deve ser observado que a penhora no rosto dos autos de no
0423330-39.1981.4.03.6100 foi deferida em nome da primazia do
interesse público, em
(fl. 59 dos autos da execução),
04/05/2017
oportunidade em que determinou-se que a garantia ofertada nos autos da
execução - seguro-garantia - deveria permanecer para complementação
do débito remanescente. Não há notícia da interposição de recurso em
face dessa decisão.”
Repito: a decisão deferiu a penhora no rosto dos autos de no 0423330-
39.1981.4.03.6100 restou irrecorrida.

Assim, tem-se que revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem sobre a matéria demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVENTOS.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESERVAÇÃO
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu
possível a relativização da regra atinente à impenhorabilidade de verbas
Documento eletrônico VDA50530558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:44
Código de Controle do Documento: 17112882-3171-41bd-8ad1-1929691a39db

alimentares como salários, vencimentos, proventos mesmo quando
voltada a satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que
preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. Hipótese em que o Tribunal local reconheceu a possibilidade da
penhora sobre percentual dos vencimentos do devedor, não havendo que
se falar em comprometimento da sua dignidade. O reexame do contexto
fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca
dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.224.014/MG, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
15/8/2025
.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
DEPÓSITO EM DINHEIRO. ORDEM LEGAL DE PREEFERÊNCIA.
OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte Superior, em julgamento do Recurso Especial 1.337.790
/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção
desta Corte sedimentou entendimento segundo o qual a parte executada
deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de
preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, a qual, por
força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada
mediante comprovada necessidade.
2. A penhora de ativos financeiros, a qual corresponde a penhora em
dinheiro (REsp repetitivo 1.112.943/MA), por si só, não revela a
excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar, no
caso concreto, que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em
risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes
para a satisfação do crédito.
3. O Tribunal de origem concluiu que as recorrentes não demonstraram
a excepcionalidade que autoriza a impenhorabilidade dos valores
depositados na conta corrente das executadas, e, para decidir de forma
diversa, seria essencial a incursão no quadro fático-probatório dos autos,
o que atrai a aplicação da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.187.083/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:44
Código de Controle do Documento: 17112882-3171-41bd-8ad1-1929691a39db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.738.957 / SP
Número Registro: 2024/0335949-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002248720174036121
00057387620164036114
2248720174036121
50290592520204030000
57387620164036114
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
MÁRIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - SP117622
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
FABRÍCIO JOSÉ POLLI GRIEBELER - SP356921
CAIRO TREVIA CHAGAS - DF063857
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
Documento eletrônico VDA50974050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:33
Código de Controle do Documento: 822d9efa-895f-4f1f-9d36-7ae48742a1ed

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
MÁRIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - SP117622
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
FABRÍCIO JOSÉ POLLI GRIEBELER - SP356921
CAIRO TREVIA CHAGAS - DF063857
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:33
Código de Controle do Documento: 822d9efa-895f-4f1f-9d36-7ae48742a1ed